Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725102-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: EDUARDO DAVID CORNELIO ALVES DECISÃO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161384172, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedidos de restituição de valores pagos, ressarcimento de danos materiais, cominação de obrigação de quitação do contrato de financiamento para aquisição do veículo e indenização por danos morais movida por EDUARDO DAVID CORNELIO ALVES, que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência incidental, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela incidental de urgência (ID 160907943 - Pág. 1). O caso é referente a uma ação de obrigação de fazer, com reparação por danos morais e materiais, alegando o autor que, em 08 de abril de 2022, comprou junto à empresa Primavia (primeira ré) um veículo FIAT PULSE DRIVE, pelo valor de R$100.000,00, com apenas 1.500 (um mil e quinhentos) quilômetros rodados e dois meses de uso. Ressalta que o bem ainda estava com garantia de fábrica. Nesse contexto, aduz que o modelo do automóvel em discussão detinha um problema crônico de perda de óleo lubrificante do motor. Posteriormente, detectou o problema de vazamento de óleo em seu veículo, tendo acionado a garantia de fábrica. Todavia, após análise do automóvel, a concessionária autorizada completou o óleo e informou que foi realizada a atualização do software. Aduziu que os vícios persistiram, de modo que, com 20.000 km rodados, teve que contactar novamente a concessionária, onde fora constatada a anormalidade do consumo do óleo lubrificante, no qual foi informado que seria necessário desmontar o motor e encaminhar para a fabricante analisar. Em sua última manifestação, o autor acrescenta que "o martírio das idas e vindas às oficinas autorizadas permanecem. O veículo precisou ficar parado na autorizada por vários dias, por mais duas vezes. (...) O Requerente não consegue usufruir adequadamente do seu bem, que possui um problema crônico, o qual não foi solucionado pela Requerida mesmo após o carro ficar por mais de 70 dias (ao todo) na oficina. Todavia, o “estopim” ocorreu no último dia 30/05/2023, ocasião em que a Requerida pediu para que o Requerente deixasse novamente o veículo na oficina autorizada, agora para substituição do motor, conforme OS 0278188 anexa nesta oportunidade". É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o processo, tem-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. De fato, existe elementos documentais que revelam uma série de problemas enfrentados pelo autor com relação ao veículo que adquiriu. O autor apresentou algumas ordens de serviço que demonstram as sucessivas tentativas para a resolução do problema apresentado, especificando os seguintes atendimentos: OS 275098 - Carro ficou na oficina de 13-02 a 20-03- 2023 - problema com consumo de óleo; OS 0276053 - Peças e serviços realizados pela Ré - 24- 03-2023; OS 0276053 - Peças e serviços realizados pela Ré - 24- 03-2023 pg2; OS 277096 - Revisão - carro continua baixando o óleo e saindo muita fumaça do escapamento; OS 277737 - Carro ficou na oficina de 15 a 18-05-2023. Aqui, sobreleva notar que determinados atendimentos encontram-se acompanhado de documentação, conforme demonstram os IDs 159474462 e seguintes. Ao contrário do que pontuam as rés, não parece razoável que haja a necessidade de se abastecer o reservatório de óleo a cada mil ou três mil quilômetros percorridos. Recentemente, o autor vem informar que o veículo voltou a apresentar o mesmo tipo de defeito. Contudo, tem-se que a devolução imediata de todos os valores desembolsados, neste momento, não é possível, uma vez que tal medida possui nítido caráter satisfativo, encontrando óbice no art. 300, parágrafo terceiro, do CPC. Noutro pórtico, urge reconhecer que obrigar o autor a continuar pagando o financiamento de um veículo cujo uso pleno encontra-se prejudicado representa uma medida desproporcional. Em sendo assim, concedo parcialmente os efeitos da tutela, tão somente para obrigar as empresas rés a quitaram as prestações que se venceram desde a propositura da demanda até o deslinde final da causa, sob pena de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. Por fim, é preciso que a secretaria certifique se já decorreu o prazo para apresentação de réplica.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, a ação proposta por EDUARDO DAVID CORNELIO ALVES contra PRIMAVIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUT. LTDA, concessionária, e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, fabricante, ora agravante-ré, é de rescisão contratual por vício oculto c/c pedidos de restituição de valores pagos, ressarcimento de danos materiais, cominação de obrigação de quitação do contrato de financiamento para aquisição do veículo e indenização por danos morais. O agravado-autor, pessoa física, é o destinatário final do produto, e as rés são fornecedoras, uma vez que se amoldam aos arts. 2o, 3o e 7o, parágrafo único, da Lei 8.078/90, razão pela qual o presente litígio deve observar as disposições do CDC. Conforme a nota fiscal acostada, vê-se que o agravado-autor adquiriu na primeira ré, em 8/4/2022, o veículo FIAT Pulse Drive 1.0 Turbo, ano/mod 2021/2022, pelo valor de R$ 100.00,00 (id. 144506124). O agravante-autor afirma na petição inicial que o preço foi pago mediante entrega de um automóvel FIAT Uno Drive, ano 2017/2018, no valor de R$ 34.000,00, e a diferença de R$ 66.000,00, por meio de financiamento bancário contraído com o Banco Bradesco Financiamentos, em 60 parcelas de R$ 1.964,27, cada uma. O contrato de financiamento para aquisição do veículo não foi juntado aos autos, mas consta na nota fiscal supracitada a informação “veículo vendido com alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.” (id. 144506124). O agravado-autor afirma também na petição inicial que adquiriu o veículo em 8/4/2022 com “somente 1.500 (um mil e quinhentos) quilômetros rodados, com apenas dois meses de uso, ainda na garantia de fábrica, tratando-se, praticamente, de um novo” (id. 144506099, pág. 3). As notas fiscais comprovam que o agravado-autor realizou as revisões de 5.000km e de 10.000km na concessionária, em 17/5/2022 e em 21/6/2022 (ids. 144506128 e 144506130), oportunidades em que foram trocados o filtro de óleo e o óleo do motor. Assim, do contexto acima, extrai-se primeiramente que há relevância na fundamentação do agravado-autor, de que adquiriu o veículo com pouca quilometragem, e procedeu às primeiras revisões obrigatórias, num período de aproximadamente dois meses da compra do bem, entre abril e junho de 2022. No entanto, a partir de agosto de 2022, o veículo retornou à concessionária em diversas oportunidades, conforme histórico de ordens de serviço abaixo descritas: Ordem de serviço 2269394, em 1/8/2022, “cliente alega que o óleo do motor está baixo – veículo guinchado” (id. 144506134); Ordem de serviço 0271805, em 21/10/2022, “cliente alega veículo baixando óleo acima do especificado” “cliente alega dificuldade para abastecer bomba fica disparando” (id. 144506139); Ordem de serviço 0274998, em 8/2/2023, “cliente relata consumo excessivo de óleo e fluido do arrefecimento” (id. 149310469); Ordem de serviço 0276053, em 20/3/2023, “cliente alega que óleo de motor está baixando” (id. 159474463); Ordem de serviço 277737, em 15/5/2023, “cliente alega que o veículo está com alto consumo de óleo do motor” (id. 159474474). Ordem de serviço 0278188, em 30/5/2023, “substituir motor peça nova feito pedido” (id. 160907944). As ordens de serviço supracitadas, nas quais consta o recorrente problema relatado perante a concessionária, não solucionado, culminando inclusive com a necessidade de troca do motor de um veículo com aproximadamente um ano de uso e de fabricação, constituem prova inequívoca da relevância da fundamentação do agravado-autor quanto ao bem possuir vício oculto, consistente no “problema crônico de perda de óleo lubrificante do motor” (id. 144506099, pág. 3), tornando-o impróprio para a finalidade a que se destina o bem. Em consequência, não há relevância na fundamentação recursal da agravante-ré, de que o automóvel “não possui vícios de fabricação e que os inconvenientes relatados, é uma característica própria do veículo” e que “a partir do momento em que os inconvenientes se apresentaram e foram feitos os diagnósticos, e o veículo entregue a autora em perfeitas condições” (id. 48228754, pág. 6). Registre-se ainda que, como se trata de relação jurídica tutelada pelo CDC, todos aqueles que participam do negócio jurídico respondem solidariamente pelos deveres assumidos perante o consumidor. Ademais, na demanda, extrai-se a natureza acessória do contrato de financiamento ao contrato de compra e venda do veículo, inclusive o bem foi dado em alienação fiduciária em garantia à instituição financeira. Acrescente-se também que o agravado-autor, na petição inicial da ação originária (id. 144506099, pág. 18) e na petição de emenda (id. 149310466, pág. 2), formulou pedidos para “e.1.3) o ressarcimento das parcelas do financiamento já adimplidas pelo Requerente, totalizando R$ 12.400,78 (doze mil, quatrocentos reais e setenta e oito centavos); e.1.4) a quitação, pelas Requeridas junto ao banco Bradesco Financiamentos, do financiamento do veículo adquirido”. Desse modo, a alegação recursal de que a tutela provisória incidental deferida não tem correlação ou pertinência com a pretensão deduzida na lide pelo agravado-autor, não procede. Em conclusão, diante do presente contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Registre-se, por fim, que a medida não gera enriquecimento sem causa, art. 884 do CC, nem possui risco de irreversibilidade, art. 300, §3o, do CPC, como alegado pela agravante-ré, pois, em eventual julgamento de improcedência dos pedidos, ela disporá de meios cabíveis para se ressarcir. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora